Tribunal: TJSP
Processo: 1512206-09.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Débitos de IPTU – Sentença que, de ofício, extinguiu a execução fiscal, em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da apelada, CDHU – Insurgência do Município – Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Mongaguá – Débitos de IPTU – Sentença que, de ofício, extinguiu a execução fiscal, em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da apelada, CDHU – Insurgência do Município – Companhia habitacional que, a despeito de desenvolver atividade de interesse social mediante construção de moradia a famílias de baixa renda, é empresa pública que não desempenha atividade pública obrigatória em regime de exclusividade ou monopólio – Imunidade prevista no artigo 150, IV, a da Constituição Federal que, segundo os precedentes do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, é inaplicável à CDHU – Entidade que, todavia, goza de isenção prevista na legislação municipal – Comprovação do preenchimento dos requisitos - RECURSO DESPROVIDO, MANTENDO-SE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA.